Tribunal: TJDFT
Processo: 0709114-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
FAZENDA. SERVIÇO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS (TEMA 793). RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca da nulidade da decisão, em razão da não observância de litisconsórcio necessário (Tema 793).
II. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 855.178-06, Tema 793, expressou o seguinte entendimento: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (grifo não constante no texto original). Logo, é da competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação de assistência à saúde dos cidadãos.
III. Por sua vez, compete ao Distrito Federal, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, Arts. 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV), não podendo se eximir dessa obrigação (responsabilidade solidária – STJ, AgRg no AREsp 664.926/PR, DJe 18/05/2015), até mesmo por respeito à dignidade dos que precisam se submeter ao uso de substâncias medicamentosas na localidade (CF, Artigos 1o, inciso III, 6o, 196, 198, inciso II), de sorte a propiciar melhor tratamento, e com reflexos na qualidade de vida. Precedentes do TJDFT: 3a Turma Cível, Acórdão no 454888, DJE: 20.10.2010; 4a Turma Cível, Acórdão no 339210, DJE: 28.01.2009; e 6a Turma Cível, Acórdão no 511895, DJE: 16.06.2011.
IV. E como o caso concreto aparentemente retrataria hipótese de pedido não “incluído nas políticas públicas” (incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, a eventualmente indicar a necessária intervenção da União), senão de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA (ENZALUTAMIDA) para tratamento não padronizado, em virtude da gravidade da doença, da urgência de tratamento, da hipossuficiência financeira da parte interessada e da contundência dos informes técnicos e/ou médicos, há de se prestigiar a efetividade da tutela então concedida, no atual estágio processual, pena de esvaziar o conteúdo das citadas normas ou da proteção dos correlatos bens jurídicos (CPC, Artigos 4o, 6o e 8o).
V. Não prospera a tese recursal de inobservância de litisconsórcio passivo necessário, com consequente deslocamento de competência à justiça federal.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem condenação em custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios (ausência de contrarrazões).